Tribunal: TJPA
Processo: 0002848-70.2008.8.14.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002848-70.2008.8.14.0015

RECORRENTE: DINARTE MACEDO DE SOUZA FILHO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL
. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2, INC. I DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL.

ART. 226 DO CPPB. VIOLAÇÃO. TESE
REJEITADA
. IMPRONÚNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA
. TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER”.
DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS.
PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. APLICAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE.

ARGUMENTAÇÃO
RECHAÇADA. QUALIFICADORA.
DECOTE. AUSÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO/PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA
. CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso penal em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. I, do CPB, em razão do homicídio de André Cordeiro de Castro.

2. A defesa alega nulidade no reconhecimento pessoal, ausência de indícios suficientes de autoria, inconstitucionalidade do Princípio do
in dubio pro societate
e necessidade de exclusão da qualificadora do motivo fútil.

II. Questão em discussão

3. O ponto central da controvérsia consiste em definir: (i) se há nulidade em relação ao reconhecimento pessoal feito na fase inquisitorial; (ii)
se há existência de indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam a pronúncia e o encaminhamento ao Tribunal do Júri
; (iii) se é válida

aplicação do Princípio do
in dubio pro societate
na fase de pronúncia ou se este incorre em inconstitucionalidade; e (iv) se há possibilidade de exclusão da qualificadora do motivo fútil em fase anterior ao Tribunal do Júri.

III.

Razões de decidir

4.
Ab initio
, necessário pontuar que o reconhecimento pessoal não foi utilizado como prova exclusiva, estando amparado em testemunhos colhidos em juízo e confissão do acusado, inexistindo nulidade processual capaz de desconstituir a decisão de pronúncia.

5. Além disso, cediço que a pronúncia se trata de decisão interlocutória mista não terminativa, com função de juízo de admissibilidade da acusação, exigindo somente prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva, nos termos do art. 413 do CPPB, não exigindo certeza plena quanto a autoria.

6. Dessa maneira, a fase de pronúncia reclama a aplicação do Princípio in dubio pro societate, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva quanto à autoria, exclusão de qualificadoras e desclassificação do delito.

7. Nesse sentido, o Princípio do in dubio pro societate, aplicado nesta fase, não afronta a presunção de inocência, pois não antecipa juízo condenatório, apenas garante a competência constitucional do Tribunal do Júri para apreciar o mérito da acusação.

8. Quanto a possibilidade de exclusão de qualificadoras, estas somente podem ser decotadas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso em tela, considerando que a qualificadora do motivo fútil tem amparo nos elementos dos autos, logo, não se pode usurpar a competência do Tribunal do Júri do pleno exame dos fatos da causa.

9. Ante o exposto, as provas carreadas nos autos compõem conjunto probatório idôneo e suficiente para o juízo de pronúncia, de modo que a análise do mérito quanto a autoria e exclusão de qualificadora deve ser reservada ao Conselho de Sentença.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Reconhecimento pessoal, ainda que realizado com inobservância do art. 226 do CPPB, não enseja nulidade automática da pronúncia quando corroborado por outras provas consistentes. 2. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, aplicando-se o Princípio do in dubio pro societate. 3. O Princípio do in dubio pro societate é compatível com o ordenamento constitucional brasileiro, pois não configura juízo de culpabilidade, mas instrumento de preservação da competência constitucional do Tribunal do Júri. 4. O afastamento de qualificadoras em sede de pronúncia somente pode ocorrer quando estas demonstram ser manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri seu exame definitivo."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPPB, arts. 78, I, 226, 413; CPB, art. 121, §2º, I.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0002118-49.2014.8.14.0015, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 06/05/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.186.287/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 06/02/2024, DJe 14/02/2024; STF, ARE nº 1.500.584 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 30/09/2024, DJe 02/10/2024; TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0800295-72.2024.8.14.0074, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 07/04/2025; STJ, AgRg no HC nº 899.093/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/06/2024, DJe 25/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois

dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 02

de outubro de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito,
interposto por
Dinarte Macedo de Souza Filho
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Márcio Campos Barroso Rebello, Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, §2°, inc. I do CPB, para que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, tendo como vítima André Cordeiro de Castro.

Narra a denúncia, à ID 27793132, que:

“(...) na pretérita data de 28/04/2009, por volta das 19:45 horas, na Travessa Minervina Afonso de Barros, Bairro Jaderlândia, localizado neste Município, o Acusado DINARTE MACEDO DE SOUSA FILHO, fazendo uso de 01 (uma) Arma de Fogo, CEIFOU a vida da Vítima ANDRÉ CORDEIRO DE CASTRO. Conforme testifica o Laudo Pericial acostado às fls. 60/64.

Exsurge dos Autos Inquisitoriais em apenso que, no local, horário e data acima citados, a Vítima transitava pela via pública, quando em dado momento quatro indivíduos, dentre eles o Acusado, fazendo uso de uma arma de fogo, sem que se saiba o motivo, desferiu vários tiros contra a Vítima. Ocorre que, mesmo ferido, a Vítima ainda conseguira evadira-se do local, sendo perseguido pelo Acusado que ainda tinha por intento ceifar sua vida.

Cabe ressaltar que, após a prática do delito, DINARTE MACEDO DE SOUSA FILHO ainda efetuou vista pelo local, inclusive buscando informações com populares acerca do destino da Vítima, apenas não o encontrando, pois populares o escondera, sendo que o mesmo evoluiu a óbito ainda no local.

No âmbito da DEPOL local, o Acusado DINARTE MACEDO DE SOUSA FILHO negou extrajudicialmente a Autoria Delitiva.

O Binômio Materialidade e Autoria encontra-se comprovado no bojo dos Autos”
.

Em razões recursais
,
à ID
27793164
, aduz a defesa nulidade do reconhecimento pessoal, ante o descumprimento do art. 226 do CPPB, alegando, ainda, que a impronúncia do Recorrente e impõe, já que o conjunto probatório resta fragilizado, pela ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, devendo prevalecer o Princípio do
in dubio pro reo
, data a inconstitucionalidade do
in dubio pro societate
requerendo, por fim, o decote da qualificadora do motivo fútil pela ausência de suporte fático e/ou probatório à sua incidência.

Em contrarrazões recursais
,
à ID 27793168
, o RMP de 1º Grau, Dr. Reginaldo César Lima Álvares, pugna pelo conhecimento do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, seja totalmente improvido, mantendo a decisão de primeira instância que pronunciou o réu Dinarte Macedo de Sousa Filho.

Em despacho, à ID

27793169
, o douto Magistrado primevo, em juízo de retratação, manteve a decisão vergastada.

Nesta Instância Superior
, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, no exercício da 3ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifesta-se pelo parcial conhecimento e, na parte conhecida, pelo improvimento do Recurso interposto em favor de Dinarte Macedo de Souza Filho, para que seja mantida a sentença de pronúncia proferida nos autos, com a consequente submissão do Recorrente a julgamento perante Tribunal do Júri.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Não obstante tenha a defesa deixado de tratar, em sede preliminar, a nulidade arguida, assim o farei.

PRELIMINAR

- Da nulidade

Pugna a defesa pela nulidade da decisão que pronunciou o Recorrente, alegando para tal que foi realizado o reconhecimento pessoal em total desacordo com o art. 226, do CPPB.

Como cediço,
mais recentemente,
a utilização do reconhecimento pessoal, sem atendimento dos requisitos legais,
passou a ser mitigada

como
única

prova

à denúncia ou
condenação
, o que não é caso destes autos, na medida em que a
P
ronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da imputação, cujo mérito será objeto

pelo

juiz

natural da causa,

o Tribunal

do Júri.

Ademais, cumpre destacar que as testemunhas Arlene Castro Sousa e Maria Cordeiro de Sousa, consoante auto de reconhecimento,
à ID 27793135
, reconheceram o Recorrente na Delegacia de Polícia como sendo o autor do disparo da arma de fogo que ceifou a vida de André Cordeiro de Castro, o qual ao ser interrogado, em Juízo, confessou a autoria do crime afirmando ter sido motivado por vingança, bem como ter sido o crime premeditado.

Ora, como se vê, existe robusto conjunto probatório consistente em provas técnicas e testemunhal ratificando o crime supostamente

praticado

pelo
Recorrente
, de forma que restou suficientemente fundamentado o
decisum
atacado,

que

não

se

resumiu

a

meros

elementos

de

prova

não

submetidos

ao

crivo

do

contraditório,
daí que
não
se pode
falar

em

violação

ao

supracitado

preceito

legal.

Destarte, sendo o Juízo
a quo
soberano na análise do arcabouço

fático-probatório constante dos autos, entendido pela existência de indícios suficientes de

autoria

e

materialidade

do

delito
em comento
,

resta

inviável

o acolhimento da preliminar.

Nesse sentido:

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PRELIMINAR. NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS
: TESE REJEITADA.

1
. É cediço que reconhecimento de pessoas ou coisa é o meio de prova que visa a obter a identificação de pessoa ou coisa por meio de um processo psicológico de comparação com elementos do passado. o reconhecimento tem a natureza jurídica de meio de prova. Sua realização poderá ocorrer na fase inquisitiva, quando houver necessidade, lavrando auto pormenorizado, subscrito pela autoridade policial que presidiu, pela pessoa que fez o reconhecimento e por duas testemunhas. é possível também em juízo, durante a fase de instrução, formando elemento de prova que poderá ser levado em consideração pelo julgador na sentença
.

2.
Portanto, para que se repute válido o reconhecimento pessoal ou de coisa (quer seja na fase investigativa ou na instrução do processo), imprescindível que sejam seguidos os procedimentos legais.

3.
Neste sentido, a 6ª- Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do HC nº 598.886 SC, sob a relatoria do ministro Rogério Sachetti Cruz, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do artigo 226 do Código de Processo Penal, segundo a qual “a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.”

4.
No caso dos autos, observo que não há qualquer irregularidade nos autos de reconhecimento elaborados durante a instrução processual capaz de macular a decisão ora atacada, a qual, não considerou apenas tal prova como suficiente para demonstrar os indícios necessários de autoria delitiva, como, principalmente, alicerçou seu posicionamento nos depoimentos testemunhais, produzidos em juízo, os quais apontam, inequivocadamente, para o ora apelante como o autor dos disparos de arma de fogo que ceifaram a vida da vítima José Gabriel Nascimento Alves.

5.
Com efeito, verifica-se que a autoria do crime ora analisado não tem como único elemento de prova o eventual reconhecimento pessoal efetuado pelas testemunhas, durante a inquirição policial, o que gera distinção - “distinguishing” - em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.

6. Tese preliminar rejeitada
.

2
. (...).

1;2;3;4;5;6 e 7 (...).

8.
S
entença de pronúncia mantida.

Recurso conhecido e improvido. Com o parecer ministerial. Unanimidade. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0002118-49.2014.8.14.0015 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal –Julgado em 06/05/2024 ).

AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE DESPRONÚNCIA POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO RÉU. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS INDÍCIOS DE AUTORIA. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'tendo o Tribunal local valorado existirem provas da prática do delito [...] pelo paciente, utilizando-se não apenas do reconhecimento fotográfico, mas de outras circunstâncias descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a tese de absolvição por fragilidade da provas demandaria o revolvimento fático-probatório, e não apenas a revaloração jurídica' (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021).

2. Na espécie, é possível observar que os indícios da autoria que embasaram a decisão de pronúncia não se limitam ao reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, lastreando-se o
decisum
no depoimento de testemunhas e na própria versão dos fatos apresentada pelo ora Agravante, que afirma ter agido com o fito de defender terceira pessoa, a qual estaria sendo alvo supostas de agressões das vítimas do crime de homicídio.

3. Assim, considerando que as instâncias ordinárias reconheceram a existência de duas versões antagônicas sobre os fatos, compete ao Tribunal do Júri conhecer do mérito da causa, não decorrendo da eventual violação do art. 226 do Código de Processo Penal a impronúncia ou absolvição do Réu.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.186.287/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

Assim,
REJEITO
a preliminar
.

MÉRITO

Insurge-se o Recorrente contra a decisão do Juízo primevo que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2°, inc. I do CPB, alegando que sua impronúncia se impõe, já que o conjunto probatório resta fragilizado, pela ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, devendo prevalecer o Princípio do
in dubio pro reo
, data a inconstitucionalidade do
in dubio pro societate
requerendo, por fim, o decote da qualificadora do motivo fútil pela ausência de suporte fático e/ou probatório à sua incidência.

-
Da almejada impronúncia

Com efeito, sabe-se que a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

No caso em apreço, a materialidade delitiva do crime de homicídio qualificado perpetrado contra a vítima André Cordeiro de Castro, resta devidamente comprovada nos autos por meio da Certidão de Óbito nº 18081,
à ID 27793133
, e pelo Laudo de exame de corpo de delito: Necropsia Médico-Legal,
à ID 27793134
, o qual atesta como causa da morte “
hemorragia interna devido ferimentos em órgãos torácicos, devido ação pérfuro contundente
”.

Por seu turno, de acordo com a sentença de pronúncia,
à ID 27793140
, que, aliás, tem fé pública, os indícios de autoria vêm calcados, essencialmente, nos depoimentos das testemunhas, prestados em sede policial quanto durante a instrução criminal, e confissão do acusado, quando assim fundamentou,
verbis
:

“Quanto à autoria, pelos depoimentos coerentes das testemunhas, tanto na fase policial quanto durante

a instrução criminal, e confissão do acusado, verifica-se que existem indícios suficientes de autoria do

delito em relação ao acusado, a ponto de viabilizar o relato da denúncia.

A testemunha MARIA CORDEIRO DE SOUSA (fls. 60) afirmou que soube do fato através de seu filho

João Paulo, e que quando este saiu para pedir socorro viu o acusado nana rua em uma bicicleta com a

arma na mão, inclusive o acusado teria dito a um guarda municipal Vai ver onde ele ta agora.

A testemunha JOÃO PAULO SOUZA REIS (fls. 124) afirmou que ao passar em frente ao

estabelecimento do senhor Antonio, este Ihe falou que Dinho, como era conhecido o acusado, teria dito

ao senhor Antonio Vai ver o que eu fiz no Tropical acabei de matar o doidinho.

A testemunha MARIA DE JESUS FERREIRA OLIVEIRA (s. 60) afirmou que soube do fato, e que o

autor era conhecido como Ia, mas assevera não ter presenciado nada.

Em seu interrogatório, gravado em mídia, o acusado DINARTE MACEDO DE SOUSA FILHO, confessou ter atirado na vítima, e afirmou ter sido motivado por vingança; afirmou também ter sido o crime premeditado
.
”
GRIFEI

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em apreço, consoante se verifica do
decisum
atacado, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Ademais, pacificou-se o entendimento de que a
sentença de pronúncia
deve ser cada vez mais sucinta, de molde a não influenciar a análise do juízo colegiado natural, senão vejamos:

“
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
” (§ 1º do art. 413 do CPP, com nova redação).

Nesse diapasão, depreende-se que a decisão objurgada está fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando as prova existentes nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso sob exame.

Destarte, diferentemente da condenação, não se deve olvidar, como dito alhures, que na fase de pronúncia vigora o Princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se
desfavoravelmente
ao réu, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Por fim, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

- Da inconstitucionalidade do Princípio do
in dubio pro societate

Alega, ainda, a defesa, que o Princípio em comento padece de inconstitucionalidade, vez que não se encontra positivado na Carta Maior.

Com efeito, verifica-se que o entendimento supra não merece prosperar, já que esta Relatora, seguindo entendimentos desta Corte de Justiça e demais Tribunais Superiores, comunga de sua aplicação nesta fase processual, já que a decisão de pronúncia é mero juízo de probabilidade da acusação feita pelo Magistrado singular, sendo despiciendo a existência da prova inequívoca da acusação, pois, nesta sim vigorando o Princípio da inocência.

Nesse sentido:

TJPA

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Diego Souza da Silva contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, VI, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examina-se se a decisão de pronúncia observou os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, considerando a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a ausência de excludentes que justifiquem a impronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia é decisão interlocutória mista que não julga o mérito, limitando-se à admissibilidade da acusação, conforme art. 413 do CPP. Exige-se prova inequívoca da materialidade e indícios suficientes de autoria, dispensando certeza plena nesta fase processual.

4. No caso concreto, a materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial do Local de Crime e demais elementos probatórios que atestam morte violenta por lesão perfurocortante na vítima.

5. Quanto à autoria, embora ausentes testemunhas oculares, há robusto conjunto probatório circunstancial que aponta para o recorrente como autor do crime:

Depoimentos testemunhais que relatam comportamento controlador e histórico de violência doméstica por parte do acusado;

Laudo pericial indicando ausência de arrombamento no local do crime;

Material genético da vítima encontrado na arma utilizada;

Fuga do acusado após o crime e subtração de bens da vítima.

6. A tese defensiva de ausência de provas diretas não prospera, pois para a pronúncia bastam indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo desnecessária prova incontroversa nesta fase processual.

7. A qualificadora do feminicídio (art. 121, § 2º, VI, CP) foi corretamente mantida para apreciação pelo Tribunal do Júri, considerando o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

8. Vigora nesta etapa o princípio
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre as dúvidas remanescentes quanto ao mérito
.
GRIFEI

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido para manter a decisão de pronúncia nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:
A decisão de pronúncia constitui juízo preliminar de admissibilidade da acusação em crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza absoluta quanto ao mérito, em observância ao princípio
in dubio pro societate
.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2º, VI; CF/88, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp nº 1.452.839/GO;
STJ
- AgRg no REsp nº 1739286/RS;
TJ-PA
- RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 00046237520188140046; RESP: 00215158720158140006, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 16/08/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/08/2021. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800295-72.2024.8.14.0074 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/04/2025 )

STJ

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. PRECEDENTES.

1. e 2. (...).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente" (AgRg no HC n. 708.744/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

4. (...).

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 899.093/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)
GRIFEI

STF

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
TRIBUNAL DO JÚRI.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.

I, II e III. (...).

IV — O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate
, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.
GRIFEI

V e VI. (...).

VII — Agravo regimental improvido. (ARE 1500584 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 02-10-2024

PUBLIC 03-10-2024)

- Da exclusão da qualificadora

Por fim, insurge-se o Recorrente quanto a qualificadora dos inc. I, do §2º, do art. 121 do CPB, alegando improcedência.

Cumpre ressaltar que já me manifestei, alhures, acerca da fundamentação da pronúncia a qual, a meu ver, resta suficientemente motivada acerca do crime de homicídio qualificado, sendo despiciendo nova incursão sobre a questão.

Destarte, pacificado está na jurisprudência pátria que só deve ser decotada da sentença de pronúncia a circunstância qualificadora induvidosamente improcedente, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência da qualificadora do caso sob exame, mais prudente a manutenção daquela circunstância, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo fútil, ou não.

Ante ao exposto, conheço do Recurso, porém nego-lhe provimento, a fim de que seja mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos

É o voto.

Belém/PA,
02
de outubro de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 15/10/2025